Tribunal: STF
Processo: ADI 999
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-11
Data de publicação: 1994-03-11

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR.
EMENDA CONSTITUCIONAL. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE ALAGOAS.
           EMENDA CONSTITUCIONAL N. 10 DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE ALAGOAS, QUE ALTEROU O ARTIGO 104 E SEUS PARAGRAFOS DA
CONSTITUIÇÃO LOCAL. DEMONSTRADO O ASPECTO DE BOM DIREITO NA TESE DA
INCONSTITUCIONALIDADE. PERICULUM IN MORA DENUNCIADO NO RISCO
POTENCIAL A SEGURANÇA E A ESTABILIDADE JURÍDICA DO ESTADO ANTE A
DUVIDA SOBRE A VALIDADE DOS ATOS EMITIDOS PELA AUTORIDADE QUE SE
PRESUME SUCESSOR DO GOVERNADOR.
           MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.